Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO DA PMDF. INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. LORDOSE. “ÂNGULO FERGUSON” DE 43o. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA O CARGO. ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA NORMALIDADE. LITERATURA MÉDICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. A AUTONOMIA TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ATENDIMENTO À LEGALIDADE E AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em anular o ato da junta médica do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, que o considerou inapto.
2. Muito embora o Edital do certame estabeleça que a lordose em coluna lombo-sacra, associada com ângulo de Ferguson maior do que 35o” configura uma condição incapacitante para o exercício das atribuições do cargo, também há previsão no sentido de que as alterações clínicas apuradas nos exames médicos devem ser verificadas por meio de parecer médico que, “fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação.” (item 14.11.3 retificado pelo EDITAL No 42/DGP - PMDF DE 17 DE ABRIL DE 2023).
3. Infere-se dos termos do edital que a existência pura e simples de alteração nos exames médicos não acarreta, automaticamente, na demonstração de incapacidade física do candidato, devendo haver uma análise individualizada do efeito dessa alteração para o efetivo desempenho das atribuições inerentes ao cargo.
4. Embora o agravante possua alterações em sua coluna, verifica-se que em um juízo de cognição sumária, não possui limitações funcionais capazes de comprometer o desempenho das atividades inerentes ao cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. De ver-se ainda que, em casos assim, há de se prestigiar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente por se tratar de uma alteração ortopédica que se encontra dentro da normalidade, conforme atestado em laudos médicos e Literatura Médica juntados aos autos. Precedentes do eg. TJDFT.
5. Após a realização do contraditório junto ao Juízo de 1o grau, porventura restando caracterizada a ausência do direito afirmado pelo agravante, poderá ser o mesmo excluído do certame ou, até mesmo, dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, se já incorporado.
6. Recurso conhecido e provido.